Tribunal: STF
Processo: HC 84733
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-05-24
Data de publicação: 2005-05-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. ALEGAÇÕES DE EXCESSO NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE,
NULIDADE PROCESSUAL E FRAGILIDADE DA PROVA.
Impossibilidade de
exame do suposto excesso porque não suscitado perante o STJ.
Aplicação do princípio pas de nullité sans grief. Impossibilidade do
 reexame da prova no âmbito do writ. Habeas corpus conhecido em
parte e indeferido.